Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-60.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000830-60.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ANTONIO SIRLEY ALVES DE ANCHIETA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público ajuizou ação de cobrança contra o Município de Planalto, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010.

2. A sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Planalto, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à percepção do adicional retroativo ao período de junho de 2019 a novembro de 2021, com atualização monetária e condenação do réu em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. O Município interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do adicional por tempo de serviço em razão das vedações da LC nº 173/2020 e a impossibilidade de fixação de honorários em percentual sobre sentença ilíquida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vedação da LC nº 173/2020 impede o reconhecimento de adicional por tempo de serviço com fundamento em direito adquirido antes do período de calamidade pública; (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX, estabelece vedação à contagem de tempo de serviço exclusivamente para fins de aquisição de adicionais durante o período da calamidade pública, não atingindo, portanto, direitos adquiridos anteriormente.

6. No caso concreto, o servidor completou o quinquênio em janeiro de 2016, constituindo direito adquirido antes da vigência da norma federal, estando, assim, protegido pelos princípios constitucionais da irretroatividade da lei (CF, art. 5º, XXXVI), da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

7. O reconhecimento do direito ao adicional não configura aumento de despesa com pessoal vedado pela LC nº 173/2020, conforme interpretação do STF na ADI 6.447/DF.
8. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença é manifestamente ilíquida, devendo a fixação percentual ser postergada à fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

9. Precedentes do TJBA confirmam a impossibilidade de fixação de percentual de honorários em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser definidos em sede de liquidação.

11. Mantida, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço e aos valores retroativos devidos.

Tese de julgamento: A Lei Complementar nº 173/2020 não possui efeito retroativo para suprimir direitos adquiridos antes do período de calamidade pública, não sendo vedado o pagamento de adicional por tempo de serviço adquirido previamente. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer apenas em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000830-60.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como apelada
ANTONIO SIRLEY ALVES DE ANCHIETA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .